Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-29.2021.8.11.9999
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000001-29.2021.8.11.9999
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KARLA KRISTINA MORAIS SILVA - CPF: 012.154.921-62 (EMBARGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (REPRESENTANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CC DANO MORAL – RECUSA DE COBERTURA DE SEGURO PESSOAL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE -

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra acordão da minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por ela.

Em síntese, defende que o acordão é omisso quanto ao prazo de carência para morte natural. Aduz que não se trata de inovação recursal.

Requer seja sanada a omissão invocada e, em caso negativo, prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões (id. 94630487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra acordão da minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por ela.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CC DANO MORAL – RECUSA DE COBERTURA DE SEGURO PESSOAL – FALECIMENTO DA GENITORA - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CONTESTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PONTO NÃO CONHECIDO – PEDIDO ALTERNATIVO – MINORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – NÃO CABIMENTO – OBSERVÂNCIA A PARTICULARIDADE DO CASO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

É vedada a inovação recursal, tendo em vista o risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda.

“Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada (...)”. (STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016)”.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer omissão a ser reconhecida.

A matéria trazida pela Embargante na contestação era de que em caso de morte natural há prazo de carência de 12 meses e nos casos de morte acidental, não há prazo.

Vejamos:

“Dessa forma, vale acrescentar que os planos de previdência que contem cobertura de proteção deverão obedecer ao prazo de carência para que os beneficiários gozem do valor da indenização contratada, sendo que para morte natural será de 12 meses, já nos casos de morte acidental, devidamente contatado, não haverá prazo de carência. Tais informações encontram descritas tanto no regulamento do plano supramencionado quanto na proposta de adesão.”.

E defendeu que o caso se tratava de morte natural (infarto).

Na sentença ser reconheceu que se tratou e morte acidental (HOQUE HIPOVOLÊMICO, HIPOTOMIA UTERINA, PLACENTA ACRETA, CHOQUE SÉPTICO, AMINIORREXE PRECOCE), não havia prova de que foi infarto e, mesmo que assim não fosse, a negativa, até então da seguradora era de suspensão da cobertura por falta de pagamento.

No acordão, restou reconhecida a inovação quanto a alegação de houve erro material que a morte se trata de morte natural, ofensa a dialeticidade.

Mesmo que superada as questões preliminares, restou expressamente declarado que o caso envolve morte acidental, conforme entendimento firmado pelo STJ, de modo que não há falar em prazo de carência.

Trago trecho:

“A apelante se apresenta perdida dos fatos. Na fase administrativa negou a cobertura alegando inadimplência e suspensão; na contestação defende infarto agudo do miocárdio; portanto, causa natural e agora na fase recursal, erro material e que a causa morte CHOQUE HIPOVOLÊMICO, HIPOTOMIA UTERINA, PLACENTA ACRETA, CHOQUE SÉPTICO, AMINIORREXE PRECOCE”, se trata de doença.

Ainda, não há impugnação aos fundamentos adotados na sentença, em total inobservância à dialeticidade recursal.

Se não bastasse, ainda que superado o não conhecimento do recurso, a sentença não comporta reforma.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as consequências advindas da gravidez, parto ou aborto não podem ser objeto de exclusão do seguro de acidentes pessoais, como é o caso.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO POLO ATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM PROSSEGUIR COM A DEMANDA. TITULARIDADE ATIVA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E PREMISSA FÁTICA EQUÍVOCADA. INEXISTENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. CONTRATO DE ADESÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. CLÁUSULAS GENÉRICAS E ABSTRATAS. INTERESSE LEGÍTIMO DO CONSUMIDOR-ADERENTE. DESVANTAGEM EXAGERADA. CONFIGURADA.

1. Ação ajuizada em 09/10/03. Recurso especial interposto em 13/04/09 e atribuído ao gabinete da Relatora em 07/12/17.

2. Ação civil pública ajuizada sob o fundamento de que as exclusões impostas em contrato de adesão, denominado "Condições gerais para o seguro de acidentes pessoais coletivos", significam privilégios potestativos em favor da seguradora por meio de tratamento abusivo e discriminatório dos aderentes-consumidores.

3. O propósito recursal consiste em definir se: i) há negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem; ii) o julgamento ocorreu além do pedido formulado na petição inicial (ultra petita);

iii) se o raciocínio judicial é contrário às regras comuns de experiência, aos costumes e a fatos notórios; iv) as cláusulas de contrato-padrão da seguradora violam o Código de Defesa do Consumidor, ao impor desvantagem exagerada aos aderentes-consumidores.

4. O Ministério Público está autorizado a assumir a titularidade ativa da ação coletiva já em curso. Esta possibilidade não se restringe às hipóteses de desistência infundada ou de abandono da causa pela associação legitimada, mencionadas a título exemplificativo pelo legislador. Exegese do art. 5o, §3o, da Lei 7.347/85. Precedentes.

5. Para caracterizar o vício previsto no art. 535, do CPC/73, não se confunde omissão com julgamento contrário aos interesses da parte.

6. Os embargos de declaração não são a via adequada para desconstituir o próprio conteúdo decisório do órgão julgador, muito menos para alterar o raciocínio estabelecido pelo Tribunal de origem para uma suposta adequação das estruturas que a parte reputa como mais desejáveis sob o seu ponto de vista.

7. Não há julgamento "ultra petita" quando o julgador realiza a interpretação do pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, a partir da análise de todo o seu conteúdo.

8. Acidente pessoal é o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como conseqüência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico. Resolução n. 117/04, CNSP, da SUSEP.

9. Inserir cláusula de exclusão de risco em contrato padrão, cuja abstração e generalidade abarquem até mesmo as situações de legítimo interesse do segurado quando da contratação da proposta, representa imposição de desvantagem exagerada ao consumidor, por confiscar-lhe justamente o conteúdo para o qual se dispôs ao pagamento do prêmio.

10. É abusiva a exclusão do seguro de acidentes pessoais em contrato de adesão para as hipóteses de: i) gravidez, parto ou aborto e suas consequências; ii) perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie; e iii) todas as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.” (REsp 1635238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018) destaquei”.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Sendo evidente o propósito de prequestionamento da matéria para fins de acesso à instância extraordinária, e, não havendo qualquer vício, deve-se rejeitar os Embargos, mas considera-se prequestionada a matéria ventilada no presente recurso.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021